Tribunal: STJ
Processo: 0252076-23.2024.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 26707 - DF
(2024/0252076-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LUIZ PACHECO DA SILVA NETTO
ADVOGADOS
: ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA E OUTRO(S) -
DF016959
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CONTRA ATO QUE
INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V, A, DO CPC. PRAZO DE SUSPENSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO
ART. 313,
LIMITE DE UM ANO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A UNIÃO tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
2. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
3. A jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de suspensão do
procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado
ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, 'a', e § 4o, e 315, § 2o, do CPC/15.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 13d54b01-33b5-4cb0-ba53-33af3d85a989

Documento eletrônico VDA56735190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 13d54b01-33b5-4cb0-ba53-33af3d85a989

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 26707 - DF
(2024/0252076-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LUIZ PACHECO DA SILVA NETTO
ADVOGADOS
: ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA E OUTRO(S) -
DF016959
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO CONTRA ATO QUE
INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V, A, DO CPC. PRAZO DE SUSPENSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO
ART. 313,
LIMITE DE UM ANO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A UNIÃO tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
2. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
3. A jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de suspensão do
procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado
ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, 'a', e § 4o, e 315, § 2o, do CPC/15.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão de fl.
97, que determinou o sobrestamento da presente execução até o trânsito em julgado da
Ação Ordinária n. 1088946-71.2025.4.01.3400, em trâmite na 17a VARA FEDERAL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
Nas razões recursais (fls. 100-102), diz a UNIÃO que "atualmente o
cenário é de inexigibilidade da execução, e tal inexigibilidade impõe a extinção da
execução" (fl. 101). Subsidiariamente, requer "que seja suspensa por 1 ano, e não até o
trânsito em julgado, na linha do que impõe o
V e §4 do CPC" (fl. 101).
art. 313,
Documento eletrônico VDA55626048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 4b42f54e-edd8-4fe4-b4fb-205aa0c4ed1d

Argumenta, ainda, que "o próprio Judiciário, por meio de despachos,
vem instando a parte exequente a ajuizar ação com o intuito de afastar a eficácia do ato
de invalidação da portaria de anistia, o que caracteriza ingerência indevida na atuação
processual das partes" (fl. 101).
Houve impugnação ao agravo interno (fls. 105-110). O exequente, LUIZ
PACHECO DA SILVA NETTO, defende a manutenção do
, alegando que a
decisum
suspensão "resguarda tanto a autoridade da coisa julgada quanto o direito de defesa da
União" e que a limitação a um ano acarretaria "inevitável multiplicação de incidentes".
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria
UNIÃO em outros processos. Com efeito, o ente público tem reiteradamente solicitado a
suspensão de diversas execuções em razão da mera possibilidade de invalidação da
portaria anistiadora, sob o argumento de prudência e proteção ao erário, o que, por
diversas vezes, foi deferido por este juízo.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a
pedido da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos
destinados à revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante
do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra a o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, a, do CPC.
art. 313,
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre
a nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo,
a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF,
em ação declaratória de propriedade cumulada com reivindicatória,
extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve a
decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal da
parte autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa apenas
na via recursal.
Documento eletrônico VDA55626048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 4b42f54e-edd8-4fe4-b4fb-205aa0c4ed1d

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade
externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo órgão julgador, mesmo que não tenha sido arguida em
primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no
V, a e b, do CPC,
art. 313,
pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente
de provocação das partes nas instâncias ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade externa
não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer momento
processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de
inovação recursal e de supressão de instância não se sustenta diante da
possibilidade de reconhecimento de ofício da prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do
V, a e b, do
art. 313,
CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
continuidade do julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, não
estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
V, a e b. Jurisprudência
art. 313,
relevante citada: STJ, AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 1.356.487/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
20/10/2015;
AgRg no
relator Ministro Vasco Della Giustina,
REsp n. 1.168.540/RS,
Terceira Turma, julgado em 3/2/2011.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.451.881/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
No que tange ao pedido subsidiário da UNIÃO para limitar a suspensão
ao prazo máximo de 1 (um) ano, com fulcro no
§ 4o, do CPC, este também não
art. 313,
merece acolhida.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
admitir a flexibilização desse prazo quando as circunstâncias do caso concreto exigirem,
visando preservar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes. A
retomada prematura da execução, antes de definida a validade da anistia na ação
ordinária, poderia gerar danos irreversíveis ao erário ou, inversamente, tumulto
processual desnecessário.
Documento eletrônico VDA55626048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 4b42f54e-edd8-4fe4-b4fb-205aa0c4ed1d

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ assentou que "diante da
existência de prejudicialidade externa, a jurisprudência desta Corte admite a
flexibilização do prazo máximo de suspensão do procedimento conforme as
peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado ao período de 1 (um) ano
imposto pelos arts. 313, V, 'a', e § 4o, e 315, § 2o, do
Precedentes." (
CPC/15.
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em
.
REsp 2.039.989/MG,
25/04/2023)
Na mesma linha, o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, ao
relatar o
(julgado em
, reafirmou que "a jurisprudência
REsp 1.984.735/RJ
15/10/2024)
do STJ está consolidada no sentido da possibilidade de flexibilizar o prazo máximo de
suspensão do processo (art. 313, § 4o, do CPC) enquanto se aguarda o julgamento de
outra causa com relação de prejudicialidade".
Portanto, a determinação de suspensão até o trânsito em julgado da ação
prejudicial, contida na decisão agravada, encontra amparo na jurisprudência atualizada
deste Tribunal, revelando-se a medida mais adequada para garantir a efetividade da tutela
jurisdicional e a estabilidade das relações jurídicas envolvidas.
Diante do exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55626048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:45
Código de Controle do Documento: 4b42f54e-edd8-4fe4-b4fb-205aa0c4ed1d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 26.707 / DF
Número Registro: 2024/0252076-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202001987168
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : LUIZ PACHECO DA SILVA NETTO
ADVOGADOS : ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA E OUTRO(S) -
DF016959
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LUIZ PACHECO DA SILVA NETTO
ADVOGADOS : ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA E OUTRO(S) -
DF016959
LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
TERMO
Documento eletrônico VDA56706612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 1a548ab5-89f5-488c-b268-9289498ee44c

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 1a548ab5-89f5-488c-b268-9289498ee44c